Tribunal: TJMT
Processo: 1004628-32.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004628-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004628-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO - EXTRAVASAMENTO DA REDE DE ESGOTO - OBRIGAÇÕES IMPOSTAS A CONCESSIONÁRIA - MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS TÉCNICAS E DE ENGENHARIA NECESSÁRIAS E MULTA ÚNICA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO - EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DEVIDO A NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO – VÍCIOS ALEGADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO VERIFICADOS
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2- Quanto aos pontos levantados pela parte Embargante, não foram evidenciados os vícios alegados, visando, apenas a rediscussão da matéria que foi objeto da decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004628-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por

Águas de Primavera S.A.

(id.

176947175 - Pág. 1 a 6)
,

com

fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos do
Recurso de Agravo de Interno

em face da decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 1004628-32.2023.8.11.0000
, que, deu parcial provimento ao recurso,
para
deferir o efeito suspensivo apenas ao “item b” da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência na
Ação Civil Pública n° 100044-19.2023.8.11.0037
, que determinou a concessionaria a obrigação de “
b) tornar a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto, totalmente eficientes.”, mantendo
inalterada nos demais termos.
(id. 75047678 - Pág. 1 a 12)

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão foi contraditório nos seguintes pontos:

a) para qualquer novo extravasamento de esgoto que ocorra no condomínio Recanto dos Pássaros e entorno, haveria a aplicação de multa, considerando que, sobre esse ponto, o efeito suspensivo não foi concedido.

b) a razão pela qual esses extravasamentos ocorrem refere-se à necessidade de reestruturação do sistema de esgotamento sanitário (que precisaria ser estanque ao lançamento de água pluvial).

Sustenta que, o acórdão foi omisso em relação à exclusão da responsabilidade da concessionária quanto a determinados extravasamentos de esgoto.

Aduz que, a garantia da não ocorrência de extravasamentos de esgoto é impossível, porquanto podem ocorrer por fatores alheios, fora do controle da concessionária embargante.

Ressalta que, é necessário sanar a contradição pois, ao suspender a exigibilidade da segunda obrigação, não haveria como exigir o cumprimento da primeira, e a também, sanar a omissão para prever a exclusão da responsabilidade da concessionária, sob pena de imputar-lhe a responsabilidade objetiva, pelo risco integral.

Por esses motivos, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração.

Contrarrazões ao id. 177242161 - Pág. 1 a 5
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1º de setembro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1004628-32.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: AGUAS DE PRIMAVERA S.A.

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Cuida-se de
Embargos de Declaração
visando sanar omissão no
acórdão
que julgou o
recurso de Agravo de Interno
, assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

DECISÃO QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO.

EXTRAVASAMENTO DA REDE DE ESGOTO. OBRIGAÇÕES IMPOSTAS A CONCESSIONÁRIA.

MANUTENÇÃO DA DETERMINAÇÃO DA ADOÇÃO DAS MEDIDAS TÉCNICAS E DE ENGENHARIA NECESSÁRIAS E MULTA ÚNICA POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO A DETERMINAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

01.

Restou demonstrada
a responsabilidade da concessionária quanto a
adoção das medidas técnicas e de engenharia necessárias para evitar transbordamentos de esgotos sanitário na região vistoriada
, inclusive na seara administrativa, pois é risco inerente à suas atividades como prestadora de serviços essenciais à população providenciar a regularidade da rede de esgoto.

02.

Em outro viés, a determinação para que a concessionária torne totalmente eficiente a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto é questão complexa, e realmente pode demandar a participação do Município de Primavera do Leste, de modo que a obrigação de providenciar a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário exige dilação probatória, a fim de explanar, com precisão, as questões referentes a discussão.

03.

Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que a
multa cominatória fixada no valor único de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, se mostra razoável e adequado ao caso concreto.

Recurso parcialmente provido para conceder o efeito suspensivo a decisão de primeiro grau apenas quanto a imposição da obrigação determinada a concessionária em sede de antecipação de tutela,
de providenciar a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário, pois é questão complexa, que pode demandar a participação do Município de Primavera do Leste-MT e exige dilação probatória.

Da leitura da decisão que deu origem ao recurso, verifica-se que não procede a alegação do vício alegado, na medida em o questionamento foi apreciado de forma suficiente para solucionar a lide.

Constou, claramente, que:

“Reanalisando o decisório, entendo que ainda se encontra presente
a responsabilidade da concessionária, pois é risco inerente à suas atividades como prestadora de serviços essenciais à população providenciar a regularidade da rede de esgoto.

Os documentos emitidos
SAMA – Coordenadoria de Meio Ambiente de Primavera do Leste-MT
(ID 107838778 - Pág. 65 a 68),
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT
(ID 107838778 - Pág. 74 a 77), e
SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso
(ID 107838780 - Pág. 25 a 31), confirmam a situação posta a análise, e também determinaram, na seara administrativa, que a Concessionária adotasse as medidas técnicas e de engenharia necessárias para evitar transbordamentos de esgotos sanitário na região vistoriada.

Em outro viés, a determinação para que a concessionária torne totalmente eficiente a Estação Elevatória de Esgoto (EEE) do bairro Parque Eldorado, denominada EEE Universitário e respectiva rede de coleta de esgoto é questão complexa, e realmente pode demandar a participação do Município de Primavera do Leste, de modo que a obrigação de providenciar a reestruturação do sistema de esgotamento sanitário exige dilação probatória, a fim de explanar, com precisão, as questões referentes a discussão.

No tocante ao valor da multa diária para o caso de descumprimento, é necessário preservar o sentido da decisão, pois, houve um motivo para a referida, este sendo, assegurar o cumprimento do decisum.

Apesar de o STJ possuir jurisprudência consolidada acerca da possibilidade de redução das astreintes, inclusive de ofício pelo magistrado, quando atinja patamares excessivos, há de se observar que a redução tem sido admitida somente em hipóteses excepcionais, em que os valores alcançados afigurem-se exorbitantes, situação não evidenciada no caso em apreço, já que a
multa cominatória fixada no valor único de valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, se mostra razoável e adequado ao caso concreto.”

Analisando as razões postas nestes Embargos, vê-se que, a questão foi devidamente apreciada, ainda que por fundamento diverso daquele sustentado pela parte embargante, e isso se revela suficiente.

Evidencia-se, assim, que, a parte Embargante na verdade pretende a
rediscussão
da matéria, e tal pretensão
não
está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios, que constitui instrumento processual que tem por escopo eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre questão cujo pronunciamento se impunha na decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, conforme dicção do Art. 1022 do CPC/2015, o que não ocorreu no caso presente, não sendo possível atribuir eficácia infringente se ausentes a alegada omissão, ou obscuridade, ou erro material, ou contradição.

Assim, é certo que, o presente Embargos de Declaração, na realidade, é apenas um anseio do Recorrente em rediscutir a matéria por meio não próprio a tal finalidade, o que é estritamente vedado em nosso ordenamento jurídico.

Neste sentido, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER
– CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO DE SAÚDE MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A IMPLANTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO EM REABILITAÇÃO – DIREITO À SAÚDE – PROTEÇÃO AOS PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO DAS MEDIDAS FIRMADAS ENTRE OS ENTES PÚBLICOS – CONDENAÇÃO IRREPARADA – PRAZO DE UM ANO – RAZOÁVEL – SANÇÃO PECUNIÁRIA MANTIDA E APLICÁVEL APENAS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO –
OMISSÃO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO
– DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015
.

(N.U 0003986-45.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, Publicado no DJE 11/8/2021).

Desse modo, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, e, para evitar a oposição de novos Embargos de Declaração, desde já considero devidamente prequestionados os dispositivos suscitados pela parte Embargante.

Por essas razões,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela embargante
Aguas de Primavera S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023